Tribunal: STF
Processo: ARE 1332805
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – PREJUDICIAL AVENTADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PLEITO PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO ANTE INTEMPESTIVIDADE E A ILEGALIDADE NA FORMA DE SUA INTERPOSIÇÃO – INOCORRÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS TARDIA – MERA IRREGULARIDADE – MANIFESTAÇÃO DO DESEJO DE RECORRER CERTIFICADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA QUANDO DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – FATO CERTIFICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 577, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXIGIBILIDADE DE FORMALIDADE PARA O TERMO DE RECURSO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL DOS AGENTES QUE APREENDERAM A DROGA – PALAVRA QUE POSSUI ELEVADO VALOR QUANDO ALIADA ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO DE DEFENSORA DATIVA EM SEGUNDO GRAU – TABELA DE HONORÁRIOS DA ADVOCACIA DATIVA – RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 04/2017-PGE/SEFA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, inciso I e 24, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Com relação a alegada intempestividade recursal, é de se anotar que a apresentação tardia das razões de apelo não obsta o conhecimento da peça, por tratar-se de mera irregularidade processual.
    (...)
    Sendo assim, não há que se falar em intempestividade recursal.
    No mais, analisando os autos depreende-se que, quando intimado, na oportunidade o réu manifestou seu desejo em recorrer, o que inclusive foi certificado pelo Oficial de Justiça (mov. 94.1), consubstanciando-se evidente inconformismo por parte deste réu apto a configurar a interposição.
    Primeiramente porque o caput do art. 577 do Código de Processo Penal expressamente autoriza o próprio acusado a interpor recurso[1]. Além disso, muito embora o art. 578, caput, do referido Diploma Legal, preveja que a interposição de recurso se dará 'por petição ou por termo nos autos', não se pode exigir formalidade extrema na lavratura do citado termo, pelo que, a meu ver, a manifestação inequívoca do desejo de recorrer exarada nos autos constitui termo de recurso.
    Não se olvide que no Processo Penal, ao contrário de outros ramos do Direito, há valores que se sobrepõem ao rigoroso formalismo. Os princípios do contraditório e da ampla defesa, por exemplo, assumem uma conotação vital, sem os quais o próprio sistema penal não se sustenta.
    Como bem ressaltou o ilustre Desembargador Rogério Kanayama[2], '(...) a adoção de interpretação que possibilita o duplo grau de jurisdição, sem dúvida alguma, fomenta a ampla defesa. Ora, é certo que o diploma processual penal, ao autorizar o próprio sentenciado a interpor recurso, não exige do réu que analise os fundamentos da decisão atacada e verifique o meio adequado para sua impugnação – se apelação criminal, embargos de declaração ou recurso em sentido estrito, por exemplo (...)'.
    Nessa linha, Renato Brasileiro de Lima explica que '(...) se, por ocasião da intimação da sentença condenatória, o acusado manifestar ao oficial de justiça seu interesse em recorrer, a certidão lavrada pelo oficial valerá como interposição do recurso de apelação, cabendo ao juiz determinar a intimação da defesa para a presentar as razões recursais (...)'. [3]
    Outrossim, não procede a alegação da Procuradoria Geral de Justiça de que o oficial de justiça não está autorizado a tomar por termo a interposição de recurso, pois o Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça desta Corte, na Seção referente às intimações das sentenças, determina que o Oficial de Justiça, quando da realização do ato, questione o réu a respeito do desejo de recorrer e, em caso positivo, lavre o respectivo termo.
    Confira-se o teor do item 6.13.2, com a redação dada pelo Provimento nº 215: '6.13.2 – No ato da intimação será perguntado ao réu se deseja recorrer e, sendo afirmativa a resposta, lavrar-se-á o respectivo termo'.
    Há precedentes no STJ que relativizam este rigorismo: 
    (...)
    Desse modo, a manifestação do réu certificada pelo oficial de justiça, deve ser entendida como termo de recurso, sob pena de tornar utópico o princípio constitucional da ampla defesa e inviabilizar, consequentemente, a prestação jurisdicional, razão pela qual afasto tal preliminar aventada pela Procuradoria Geral de Justiça." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente